Tribunal: TJSP
Processo: 1002851-35.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002851-35.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JORGE EDUARDO RUBIES, são embargados JOÃO AGRIPINO
DA COSTA DÓRIA JUNIOR e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.247
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002851-35.2020.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: JORGE EDUARDO RUBIES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 137/140 do apenso que, por votação
unânime, negou provimento aos recursos oficial e de Jorge Eduardo Rubies
contra sentença que nos autos da ação popular movida contra João Agripino da
Costa Doria Júnior e a Fazenda do Estado de São Paulo, julgou extinto o
processo sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da falta de interesse
de agir, decorrente da inadequação da via eleita, são opostos pelo autor os
presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
omissão que reclama suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o fundamento
adotado, o que o embargante na verdade pretende é infringir o julgado adotado
por unanimidade de votos, objetivo a que evidentemente não se presta a via
escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR